Tribunal: TJMT
Processo: 1020548-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020548-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), NELSON SITON JUNIOR - CPF: 829.596.419-49 (AGRAVANTE), ELISABETE CRISTINA LANDIM - CPF: 025.048.059-00 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NELSON SITON JUNIOR - CPF: 829.596.419-49 (AGRAVANTE), ELISABETE CRISTINA LANDIM - CPF: 025.048.059-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO JUNTO COM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ÓBITO DO DEVEDOR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS APÓS O FALECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EVENTO MORTE OCORRIDO FORA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não há como aferir com segurança se houve legalidade ou ilegalidade da negativa da cobertura do seguro pela seguradora Agravada porque, até que prove em contrário, o evento ocorreu fora do período de vigência do seguro prestamista.

Na espécie, os elementos carreados até então não demonstram a suficiência para evidenciar a plausibilidade do direito invocado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1020548-17.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE NELSON SITON JÚNIOR LANDIM,
representado pela inventariante Elisabete Cristina Landim Siton, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido Liminar n.° 1021342-29.2021.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA
, indeferiu o pedido liminar de suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas do financiamento, contados do falecimento de Nelson Siton Júnior Landim, ocorrido em 08/06/2021.

Inconformado, o Agravante aduz que os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência estão demonstrados.

Assegura que a probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que as Agravadas ofereceram um seguro prestamista com prazo menor do que o financiamento, ao arrepio do disposto no art. 13, § 2.°, da Resolução CNSP n.° 365/2018 da SUSEP.

Segue argumentando que o perigo de dano está consubstanciado na iminência da busca e apreensão do bem objeto do financiamento.

Sustenta que a medida pleiteada é plenamente reversível, não configurando danos às Agravadas e, diante disso, reitera o pedido da tutela de urgência para suspender todas as cobranças realizadas por chamadas telefônicas, bem como retirar a negativação imposta em nome do falecido nos órgãos de proteção ao crédito.

Defende, por fim, que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, eis que o Agravante é a parte hipossuficiente na relação de consumo.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo.

No mérito, requer o provimento do recurso para suspender as cobranças promovidas por chamadas telefônicas para a Inventariante, bem como para retirar os dados do falecido inseridos em órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, por fim, a suspensão da exigibilidade das parcelas do Contrato e a inversão do ônus da prova.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 109453994).

Intimados para contrarrazoar, somente a Seguradora Cardif do Brasil Vida e Presidência S/A apresentou contraminuta (ID. 112782979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que o Agravante
Espólio de Nelson Siton Júnior Landim
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer
em face dos Agravados e informou que o falecido (Nelson Siton Landim) firmou com a Agravada
BV Financeira
Contrato de Financiamento
do veículo descrito na inicial.

Afirmou que, na oportunidade, contratou o seguro prestamista administrado pela Agravada
Cardif do Brasil Vida e Previdência
e que, devido ao óbito, solicitou a quitação do saldo devedor, mas o pedido foi negado ao argumento de que o evento ocorreu fora do período de vigência do seguro.

Diante desse cenário, o Agravante requereu a suspensão liminar das cobranças das parcelas vencidas após o falecimento do segurado.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que há necessidade de maior dilação probatória.

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na
análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Da análise dos autos, verifica-se que, ao tempo do falecimento de Nelson Siton Júnior Landim, o contrato de seguro prestamista já não estava em vigor.

Com efeito, e
m que pesem as ilações expostas na peça recursal,
não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se houve legalidade ou ilegalidade da negativa da cobertura do seguro pela seguradora Agravada porque, até que prove em contrário, o seguro prestamista não estava em vigência ao tempo do sinistro.

Registra-se, por oportuno, que quanto ao pedido de retirada dos dados do falecido nos órgãos de proteção ao crédito, entendo que se o débito existe, ao menos em princípio, a inscrição e a cobrança são devidas.

Quanto à inversão do ônus da prova, também, não visualizo motivos para alterar a decisão objurgada, pois, como consignou o Juiz singular, é necessária e oportuna a instauração por meio do contraditório.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos até então não demonstram a suficiência para evidenciar a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, portanto, necessário se faz o avanço em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

Do mesmo modo, o Agravante não demonstrou de forma clara o perigo de dano
irreparável ou de incerta reparação, tampouco
urgência a justificar atribuição do efeito ativo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUROS – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE COBERTURA – SINISTRO – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – INSCRIÇÃO NO ROL DE DEVEDORES – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, por débito existente e não adimplidos pela seguradora ao corréu Barinsul. A parte autora não logrou demonstrar a presença dos requisitos legais capazes de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do artigo 300 do CPC. Considerando que o débito frente ao agente financeiro é devido, fato, inclusive, incontroverso nos autos, necessária a dilação probatória, para se aferir a legalidade ou ilegalidade na negativa de cobertura do seguro pela seguradora, diante do sinistro, não sendo possível, neste momento processual, a verificação da probabilidade do direito alegado nem mesmo o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Constatado o débito frente a instituição financeira, a inscrição, a priori, é devida.
(TJ-RS – AI: 70083495531, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 01/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO APÓS A MORTE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE COBERTURA POR PARTE DA SEGURADORA – DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – RECURSO PROVIDO. Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para determinar a suspensão dos efeitos do contrato de financiamento, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório para, então, se apreciar a pertinência da tutela de urgência pleiteada.
(TJ-SP – AI: 21771206420218260000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 29/09/2021, 31.a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022